Tribunal: TJBA
Processo: 8043945-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043945-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ALICE CLEIDE IVO FERNANDES

Advogado(s)
:
ALAN FERREIRA BORGES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que suspendeu a exigibilidade da dívida e impediu inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, em ação revisional com pedido de parcelamento e danos morais.

II. Questão em discussão

2. Saber se a tutela de urgência é cabível, diante do superendividamento e risco de dano à parte autora.

III. Razões de decidir

3. Presentes os requisitos legais da tutela de urgência.

4. Decisão fundamentada e proporcional.

5. Astreintes fixadas em valor razoável.

6. Mérito da ação principal será apurado em instrução.

7. Ausência de ilegalidade ou abuso que justifique reforma.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a tutela de urgência para suspender dívida e impedir inscrição em cadastro restritivo diante de superendividamento. 2. Astreintes podem ser revistas, mas não são ilegais se fixadas com moderação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, § 1º; CDC, arts. 6º e 104-A.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2253347-90.2024.8.26.0000; TJMG, AI 1550047-61.2023.8.13.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8043945-12.2025.8.05.0000 oriundos Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha/BA tendo, como Agravante, BANCO DO BRASIL S/A e, como Agravado, ALICE CLEIDE IVO FERNANDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA